Tribunal: STF
Processo: HC 197799
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Henrique de Machado Sant’ana, em favor de Márcio Garcia da Silva Júnior, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 644.683/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARCIO GARCIA DA SILVA JUNIOR em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente em 14/12/2020, pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, II e V, do Código Penal. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a revogação da prisão preventiva do paciente. 
    Alega a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos seus requisitos autorizadores, a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado, bem como a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente”. (eDOC 12) 
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    Em verdade, a análise por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância, já que nem mesmo o Tribunal de Justiça apreciou o mérito do habeas corpus lá impetrado.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos da decisão proferida no TJ/SP:
    “A antecipação do juízo de mérito, na esfera do habeas corpus, requer demonstração inequívoca da ilegalidade do ato impugnado, o que não se verifica no caso. 
    O paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal porque, no dia 08 de dezembro de 2020, por volta das 15h53m, no sítio Bugio, na zona rural da cidade de Ibitinga, na companhia de Nathan Guilherme Siaticosqui Bueno, “em unidade de desígnios e concurso de pessoas, subtraíram para eles, mediante grave ameaça, um compressor de ar da marca CHIAPERINI (auto de exibição e apreensão às fls. 43), no valor de R$ 479,00 (auto de avaliação às fls. 27) em prejuízo da vítima JOSÉ GIROTTO, mantendo ainda a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade” (sic). 
    “Segundo se apurou, na data dos fatos, os denunciados, já intencionados à prática de um roubo, adentraram no sítio da vítima e anunciaram o assalto. Na ocasião, os denunciados utilizaram o veículo Fiat Uno, placa BPP 9544, de propriedade de OSMARINA FERNANDES DA SILA e se aproximaram da porteira de entrada e passaram a gritar com a vítima exigindo que esta mostrasse onde estava o dinheiro. 
    Durante a empreitada criminosa, os denunciados diziam que sabiam que a vítima tinha R$ 20.000,00 na casa e exigiam o dinheiro, se não iriam matá-lo. Em seguida, a vítima respondeu que não possuía dinheiro na casa, quando MÁRCIO passou a desferir socos contra o rosto da vítima e depois jogou JOSÉ ao solo, com o auxílio de NATHAN. 
    Ato contínuo, os denunciados imobilizaram JOSÉ e o carregaram para o interior da residência. Após não localizarem dinheiro em pecúnia, os denunciados restringiram a liberdade da vítima e a amarraram com um fio elétrico, deixando-o deitada no chão da cozinha. 
    Após revirarem os móveis da residência, os denunciados decidiram deixar a residência e NATHAN subtraiu um compressor de ar. Posteriormente, NATHAN levou o compressor de ar para a residência de ANDERSON RODRIGO DE MIRA.
    Através de reconhecimento fotográfico e análise do circuito de imagens, a vítima reconheceu MÁRCIO como o um dos responsáveis pelo roubo e disse que o outro indivíduo seria semelhante a NATHAN (fls. 47/48)”. (sic) 
    Prima facie, não se verifica qualquer ilegalidade na r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade da medida, nos seguintes termos: 
    […]
    Ante o exposto, seria prematuro reconhecer o direito invocado pelo impetrante, antes do processamento regular do writ, quando, então, será possível a ampla compreensão da questão submetida ao Tribunal”. (eDOC 10)
    Como se vê, a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade do paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado, com aplicação de especial agressividade que extrapola os limites do tipo penal.
    Não há se falar, portanto, em violência abstrata, inerente ao próprio tipo.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente